Tribunal: TJDFT
Processo: 0751738-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751738-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA LUISA GOMES FREGULIA IMPETRANTE: FELIPE OLIVA DAMAZIO, EMERSON DAVIS LEÔNIDAS GOMES, THIAGO SENNA LEÔNIDAS GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO SENNA LEÔNIDAS GOMES, EMERSON DAVIS LEONIDAS GOMES e FELIPE OLIVA DAMAZIO em favor de ANA LUISA GOMES FREGULIA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília do Distrito Federal, no processo n.o 0742148-73.2024.8.07.0001, que manteve a prisão preventiva da paciente. Em suas razões (Id 78717731), os impetrantes afirmam que a paciente sofre constrangimento ilegal por duas razões: excesso de prazo na formação da culpa, pois permanece presa há mais de dez meses sem previsão de conclusão da instrução, e inexistência dos fundamentos que justificaram a prisão preventiva, especialmente após fato novo consistente na exclusão da imputação pelo crime de lavagem de capitais na denúncia e no aditamento. Argumentam que a manutenção da custódia configura antecipação de pena, sendo desproporcional diante da primariedade, bons antecedentes e ausência de violência nos delitos imputados. Sustentam que medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas para garantir a ordem pública. Requerem, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, como monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno. No mérito, postulam o relaxamento da prisão por excesso de prazo ou, subsidiariamente, a revogação da custódia com imposição das cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A prisão preventiva da paciente foi decretada sob os seguintes fundamentos (Id 78717737): “(...) A prisão preventiva é medida cautelar extrema e, como tal, exige a demonstração de motivos legais que justifiquem sua aplicação. Os artigos 312 e 313, I, do CPP, estabelecem que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Da análise dos autos, verifica-se prova da materialidade e elementos indiciários suficientes de autoria, ao menos, dos crimes de estelionato, tanto na forma consumada como tentada (diversas vezes), associação criminosa, ambos do Código Penal e, ainda, provável ocultação/integração dos valores obtidos ilicitamente, a configurar o crime de lavagem de capitais, disposto na Lei no. 9.613/98, já que as declarações prestadas revelam que Bruno e Ana Luísa adquiriam uma hamburgueria e pretendem adquirir uma distribuidora de bebidas. Vislumbra-se a fumaça do bom direito na prova da materialidade dos crimes e nos suficientes indícios de autoria por parte dos proprietários de fato Bruno Lopes Jacques de Sousa, e sua esposa Ana Luísa Gomes Freguila, bem como pelos gerentes Pedro Henrique Sacramento Júlio e Leandro do Santos Cardoso, os quais se extraem da prova constante dos autos, em especial das diversas ocorrências policiais no 312/2024 (ID 218495655); no 347/2024 – CORF (ID 218495660); no 796/2024-9a-DP (ID 218495662); no 4.261/2024-17a-DP (ID 212821773 dos autos principais no 0742148-73.2024.8.07.0001); no2.751/2024-29a-DP (ID 212821778 dos autos principais no 0742148-73.2024.8.07.0001) e no 3.196/2024-05a-DP (ID 212821783 dos autos principais no 0742148-73.2024.8.07.0001), pelos Relatórios de Investigação no 357/2024-CORF (ID 218495656) e no 424/2024-CORF (ID 218495665). Além disso, exsurge a necessidade de garantir a ordem pública, econômica e para evitar a prática de novos crimes, uma vez que os investigados, mesmo após a deflagração da primeira fase da Operação Promitto (08.10.2024) e das prisões em flagrante dos colaboradores Mário e Larissa, não se abstiveram da prática de novos crimes, como demonstram a recente ocorrência policial de 11.11.2024 citada no Relatório no 424/2024-CORF (ID 218495665). Do mesmo modo, as demais medidas cautelares diversas da prisão se mostram inábeis para impedir a prática de novos crimes, isso porque, embora tivessem conhecimento dos mandados de busca e apreensão e bloqueio de valores anteriores, os representados não se intimidaram em fazer novas vítimas. Além disso, as declarações prestadas dão conta da existência de nova empresa do grupo denominada Regional Cred que provavelmente substituirá a Mais BSB Assessoria Financeira. (...) Posto isso, nos termos do artigo 5o, incisos X e XI, da Constituição Federal, bem como do art. 240, § 1o, “b”, “d”, “e” e “h”, e art. 312 c/c art. 313, I, todos do Código de Processo Penal c/c art. 4o, §4o, da Lei n. 9.613/98, ACOLHO o pedido formulado pela Autoridade Policial e DECRETO: 1. A prisão preventiva de Bruno Lopes Jacques de Sousa, (...), Ana Luísa Gomes Freguila, (...), Pedro Henrique Sacramento Júlio, (...) e Leandro do Santos Cardoso, (...), como garantia da ordem pública, econômica e para garantir a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 311, 312, 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.” (grifos nossos). Em 03/11/2025, a segregação cautelar da paciente foi mantida (Id 78717739): “(...) Análise das prisões Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, passo à análise da necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor dos acusados Pedro Henrique Sacramento Júlio, Leandro dos Santos Cardoso, Bruno Lopes Jacques de Sousa e Ana Luísa Gomes Fregúlia. Verifica-se dos autos que os réus tiveram suas prisões decretadas em razão de investigações relacionadas à suposta prática de vários crimes de estelionatos contra vítimas diversas, associação criminosa e possível lavagem de dinheiro. Na decisão que decretou suas prisões restou devidamente consignado os fundamentos para o decreto, qual seja, garantia da ordem pública e econômica, em razão do risco concreto de reiteração na prática de crimes, caso permaneçam soltos. Dessa forma, uma vez presentes os indícios de participação dos réus nos fatos em apuração e, por serem as demais medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração criminosa, verifico que o decreto deve ser mantido, mesmo porque inexiste qualquer fato novo a justificar a modificação da decisão. Pelo exposto, mantenho o decreto de prisão preventiva em desfavor dos acusados Pedro Henrique Sacramento Júlio, Leandro dos Santos Cardoso, Bruno Lopes Jacques de Sousa e Ana Luísa Gomes Fregúlia. (...).” (grifos no original). Os impetrantes alegam, inicialmente, excesso de prazo, afirmando que a paciente está segregada desde 27 de janeiro de 2025, totalizando mais de dez meses de prisão sem que o processo tenha superado sequer a fase de admissibilidade da denúncia. Sustentam que a dilação decorreu de suposta estratégia do Ministério Público, que apresentou aditamento à denúncia em 24 de junho de 2025, quatro meses após a resposta à acusação, o que teria imposto a renovação de atos citatórios e retardado o início da instrução. Em segundo plano, argumentam que o fundamento da prisão estaria enfraquecido por um “fato novo”, qual seja, a ausência de imputação do crime de lavagem de capitais na denúncia e no aditamento, restando apenas o debate sobre o risco à ordem pública, que seria acautelável por medidas alternativas, considerando tratar-se de crimes de estelionato praticados sem violência ou grave ameaça, além de a paciente apresentar primariedade e bons antecedentes. Em sede de cognição sumária, o exame da viabilidade da concessão liminar em habeas corpus exige demonstração cabal do fumus boni iuris e do periculum in mora, reservando-se a medida excepcional para hipóteses em que o constrangimento ilegal se mostre manifesto e perceptível de plano, o que não se verifica na presente situação. Quanto à tese de excesso de prazo para a formação da culpa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o mero cálculo aritmético dos prazos processuais não basta para caracterizar constrangimento ilegal, devendo a aferição ocorrer sob o prisma do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de réus e a natureza dos crimes imputados (STJ, AgRg no RHC n. 211.777/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025). No caso em tela, a ação penal envolve apuração de crimes de estelionato e associação criminosa, atribuídos a oito réus, no contexto de esquema organizado e estável de fraude contra múltiplas vítimas. A denúncia e seu posterior aditamento narram doze fatos criminosos específicos, consumados e tentados, praticados entre abril de 2024 e janeiro de 2025. A alegada dilação processual, decorrente do aditamento à denúncia em 24 de junho de 2025, não configura, por si só, desídia do órgão acusador ou do magistrado. Os documentos acostados indicam que o aditamento foi necessário para incluir cinco novos fatos (Fatos 08 a 12), envolvendo novas vítimas (Helena Alves Pereira, Biankne Pereira de Carvalho, Ênio Soares Dias, Vaneska Leite da Cruz Alexandre e Jairo Araújo Alves da Costa). Tais fatos, praticados mediante o mesmo modus operandi — induzir a vítima a contrair novo empréstimo para quitar o anterior, ficando a empresa “Mais BSB Assessoria Financeira” com o valor sem efetuar a quitação — demonstram a continuidade delitiva da associação criminosa e a diligência investigativa em apurar a totalidade dos delitos. Considerando a natureza da associação e a necessidade de garantir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa para os múltiplos acusados, a renovação dos atos processuais após o aditamento insere-se na normalidade e complexidade esperadas para esse tipo de persecução penal, não configurando mora processual desarrazoada. Ademais, a mais recente decisão da autoridade apontada como coatora, datada de 3 de novembro de 2025 (Id 78717739), ao manter a custódia, atestou o prosseguimento ativo do feito, afastando as teses de inépcia e ausência de justa causa suscitadas pelas defesas e determinando a designação, com urgência, de data para a audiência de instrução. Tal conduta evidencia empenho na célere formação da culpa, mitigando a alegação de inércia judicial. No tocante à tese de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, o pleito defensivo não encontra amparo nos elementos de prova apresentados. A custódia preventiva da paciente, decretada em 14 de janeiro de 2025, foi fundamentada na garantia da ordem pública e econômica, em razão do risco concreto de reiteração delitiva. A defesa aponta como “fato novo” o abandono da imputação do crime de lavagem de capitais, que supostamente enfraqueceria o argumento da ordem econômica. Contudo, a necessidade da prisão não se esgota nesse crime, mas se sustenta na periculosidade social da paciente, derivada de sua suposta posição de liderança e da estabilidade da organização criminosa. A paciente é apontada como proprietária de fato e responsável financeira da empresa “Mais BSB Assessoria Financeira”, atuando em comunhão de esforços com seu esposo Bruno Lopes Jacques de Sousa na coordenação da empreitada criminosa. A materialidade delitiva indica que o grupo agia de forma profissional, exibindo escritório em áreas nobres e montando estandes em frente a agências bancárias, com colaboradores uniformizados, criando ambiente ardiloso para conquistar a confiança das vítimas, muitas delas servidores públicos e idosos. O risco de reiteração delitiva não é meramente hipotético, mas demonstrado por atos concretos. A decisão que decretou a prisão preventiva enfatizou que, mesmo após a deflagração da primeira fase da Operação Promitto (8 de outubro de 2024) e a prisão de outros colaboradores, os líderes, incluindo a paciente, não se intimidaram e continuaram a praticar novos crimes, conforme ocorrências policiais subsequentes (como a de 11 de novembro de 2024). Mais grave, a investigação revelou que a organização já planejava a continuidade das fraudes por meio de nova entidade, a empresa “Regional Cred”, que substituiria a “Mais BSB Assessoria Financeira”. Essa adaptabilidade e persistência da estrutura criminosa, mesmo diante da repressão estatal, indicam que a manutenção da custódia é a única medida idônea e adequada para interromper o ciclo delitivo e desarticular o núcleo de comando do grupo. Medidas cautelares alternativas, como a suspensão de atividade econômica (art. 319, VI, do Código de Processo Penal), mostram-se manifestamente ineficazes quando a organização demonstra capacidade de rápida substituição de pessoas jurídicas (de “Mais BSB” para “Regional Cred”) para dar continuidade aos fins ilícitos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao manter a prisão preventiva para garantir a ordem pública diante da periculosidade demonstrada pela liderança em organização criminosa dedicada a fraudes, notadamente quando há indícios de que o agente continua articulando atividades ilícitas, mesmo após a prisão (STJ, AgRg no HC n. 1.023.845/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025; AgRg no RHC n. 216.720/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). A imputação dos crimes de estelionato majorado contra idosos (Fatos 04 e 08), somada à habitualidade demonstrada e ao papel de gestão exercido pela paciente, reforça a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Diante disso, os argumentos apresentados pelos impetrantes não evidenciam, em análise perfunctória, ilegalidade ou abuso de poder no ato coator. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente lastreada no periculum libertatis concreto, demonstrado pela reiteração delitiva da associação criminosa e pela necessidade de impedir a continuidade da atividade fraudulenta, circunstâncias que, em princípio, não podem ser acauteladas pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Diante da ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, reserva-se o exame exauriente do alegado constrangimento ilegal ao órgão Colegiado, por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR